Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., em face do Acórdão ID. 53861314, que negou provimento ao Recurso Inominado.
II. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE afirma que há erro material e omissão na decisão guerreada, pois não deveria haver condenação ao pagamento de honorários de sucumbência porque a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso. Acrescenta que, mesmo que seja válida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, esses devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal nos Juizados Especiais está prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95, que não condiciona essa condenação à apresentação de contrarrazões pela parte recorrida. Assim, não assiste razão ao EMBARGANTE:
“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (Grifo nosso).
VI. Em relação à incidência dos honorários, é sabido que há a mitigação do disposto no art. 55, da Lei no 9.099/95, transcrito anteriormente, quando o valor da condenação é irrisório, como no caso concreto. Esse é o entendimento deste Colegiado. A condenação se deu no valor de R$ 203,00 (duzentos e três reais), sendo razoável que os 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais incidam, alternativamente, sobre o valor da causa, fixado em R$ 5.659,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais).
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo. Não há vício na decisão vergastada quando o entendimento expressado no julgado apenas diverge da pretensão do EMBARGANTE.
VIII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.